Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E S P A C H O À parte Autora para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a certidão de ID 51479320, indicando endereço para citação do Réu Dailton Sidney Freire de Holanda. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator